Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS NO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré Auto Aviação contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.904,00, a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito, causado por seu preposto.
3. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, in casu, concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, isto é, sua responsabilidade independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – teoria do risco administrativo. Nesse ínterim, a ré/recorrente, para elidir sua responsabilidade, necessita comprovar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. Ao exame dos autos, especialmente da mídia de vídeo de ID 30872697 (min 4’30’’ – 4’36’’ – tela inferior direita), verifica-se que o preposto da ré/recorrente, ao realizar manobra de retorno de via, abalroou o veículo do autor/recorrido, o qual se encontrava à esquerda no momento da conversão, dinâmica esta corroborada pelas fotos de ID 30872660, 30872661, 30872662. Logo, a ré/recorrente não demonstrou a exclusiva culpa do autor/recorrido pelo acidente de trânsito, prevalecendo sua responsabilidade objetiva, que independe de culpa, nos exatos termos da sentença.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.